Tribunal: STF
Processo: RHC 258049
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO: PONTO NÃO APRECIADO NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 6ª Turma denegou a ordem no Habeas Corpus nº 973.308/PA (e-doc. 53).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado ante a prática do crime previsto no art. 121, §2º, inc. VI, §2º-A, inc. I e §7º, inc. III c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal (tentativa de feminicídio), ocasião em que foram mantidas as medidas cautelares diversas da prisão. Por não ter sido encontrado para ser intimado da decisão, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva, que foi indeferida pelo Juízo de primeiro grau. 



    3. Contra essa decisão, foi interposto recurso em sentido estrito, ao qual a Corte de origem deu provimento, decretando a prisão preventiva do recorrente. 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, resultando no ato coator impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante alega a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Diz que o paciente havia informado seu novo endereço e contratado advogado. Defende não ter havido diligências mínimas para sua localização, cuja omissão configuraria negligência processual. Sustenta carência de contemporaneidade, considerando o intervalo de 8 anos desde a data dos fatos, sem registros criminais posteriores ou ameaça. Argumenta que eventual gravidade concreta não seria mais fundamento idôneo pela tempo transcorrido. Assinala ser o paciente primário, possuir ocupação lícita e residência fixa, tendo cumprido as medidas cautelares por todo esse período sem intercorrências. 



    6. Requer a revogação da prisão. 



    É o relatório.



    Decido.  



    7. No ato apontado coator perante o STJ, referenciando ao que decidiu o Tribunal a quo, foi destacada a existência de fundamentação idônea para a decretação da custódia, pelo descumprimento das medidas cautelares, fuga do distrito da culpa e gravidade concreta do delito:



    “Ao dar provimento ao recurso ministerial, o Tribunal a quo assentou (fls. 71 /72 - grifo nosso):



    [...] Não obstante a fundamentação empregada pelo juízo processante, tenho que a decisão merece reforma.



    Isso porque, à luz do disposto nos arts. 282, § 4º, e 312, § 1º, do CPP, no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, é cabível a decretação da prisão preventiva caso existam elementos que justifiquem a aplicação da medida. 



    Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que “o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal” (AgRg no HC nº 721578-ES, Ministro Relator Joel Ilan Paciornik), situação retratada nos autos, uma vez que o acusado está foragido. 



    Assim, estando o acusado em local incerto e não sabido, “a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal” (STJ, AgRg no HC n. 865.559/MA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro). 



    Ademais, verifica-se que estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, notadamente o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade do delito (laudo de exame de corpo de delito com descrição das agressões sofridas pela vítima por golpes de terçado – ID 15455005 – Págs. 2/4), e nos indícios suficientes de autoria (depoimentos na fase policial - I Ds 15455004 – Págs. 8/10 e 15455005 – Pág. 1, e na fase judicial – mídias audiovisuais de I Ds 15455019/15455025 e 15455027/15455033, comprovando a participação do acusado no crime que lhe foi imputado), além do periculum libertatis, haja vista a necessidade da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal, diante o paradeiro incerto e não sabido do agente. 



    Outrossim, resta demonstrada a necessidade de assegurar a ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito evidenciada pelo modus operandi empregado pelo réu, ao praticar o crime de homicídio triplamente qualificado, armado com terçado e agindo com extrema agressividade contra a vítima e seus pais, inclusive na presença do filho de 3 anos de idade, conforme detalhado na sentença de pronúncia (ID 15455012).



    Importante ressaltar que o tempo transcorrido desde a consumação do crime em 31/01/2016, não configura ausência de contemporaneidade, sobretudo diante da existência de fatos novos justificadores da medida que, in casu, consiste no descumprimento de medida cautelar imposta e na fuga do acusado do distrito da culpa. 



    Ademais, segundo entendimento das Cortes de Superposição, a contemporaneidade da cautelar diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo (STF, AgRg em HC n. 192.519/BA, relatora Ministra Rosa Weber. No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC n. 857.776/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik), de modo que, presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, como evidenciado na espécie, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para decretação da prisão preventiva. 



    Do mesmo modo, “mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito e na necessidade de aplicação da lei penal, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública” (STJ, HC n. 547.908/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), sendo certo que a existência de condições subjetivas favoráveis do réu não impedem a prisão cautelar, conforme entendimento do STJ (AgRg no RHC n. 143.051/SP, relatora Ministra Laurita Vaz) e desta Corte de Justiça (Súmula 08/TJPA). 



    Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para decretar a prisão preventiva de Adilson Dias Chaves, com fulcro nos arts. 282, §4º e 312 do CPP, delegando ao juízo de origem a expedição do mandado de prisão em face do acusado, bem como a fiscalização e reavaliação da custódia para os fins do art. 316 do CPP.



    E, além do descumprimento da medida cautelar, verifica-se que o paciente se evadiu do distrito da culpa, conforme salientado pelo Tribunal de origem. Com efeito, à fl. 67, consta ter sido ele localizado e preso na cidade de Canaã dos Carajás /PA, distante cerca de 580 km da comarca onde tramita o processo criminal. 



    Ora, a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória (AgRg no RHC n. 133.180/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021). Confira-se, ainda: AgRg no RHC n. 173.631/ES, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 15/12/2022; AgRg no RHC 151.040/BA, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 29/11/20 21; HC n. 666.916/DF, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/11/20 21; e RHC n. 138.373/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/20 21. 



    No mais, destacou-se, no acórdão impugnado, a gravidade concreta do delito, em razão do modus operandi empregado pelo acusado, ao praticar o crime de homicídio triplamente qualificado [tentado], armado com terçado e agindo com extrema agressividade contra a vítima e seus pais, inclusive na presença do filho de 3 anos de idade, conforme detalhado na sentença de pronúncia (fl. 72 - grifo nosso). 



    Este Superior Tribunal possui jurisprudência consolidada dispondo que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no HC n. 687.840/MS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19/12/2022). 



    Nesse cenário, eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva.” (e-doc. 53, p. 4-6, grifos nossos).



    8. Os fundamentos são válidos, no que revelado o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas e a fuga do distrito da culpa. Assim, tem-se justificada a custódia para fins da aplicação da lei penal. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 202.552-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 08/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. De acordo com as instâncias anteriores, a prisão preventiva foi decretada forte no descumprimento dos compromissos assumidos quando do recolhimento domiciliar no período noturno e, integral, aos finais de semana e dias não úteis. 2. A quebra dos compromissos assumidos é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 3. Diante das circunstâncias do ato praticado e dos elementos apresentados nas instâncias anteriores, idônea a fundamentação para a decretação e manutenção da prisão preventiva e não a aplicação ou substituição de medida cautelar diversa, tampouco a imposição de outra medida em cumulação (art. 282, §§ 4º e 6º, do CPP). 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 213.418-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 11/05/2022; grifos nosso).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 2 Tal como assentou o STJ, o paciente teve a prisão novamente decretada em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, e, além disso, “foi requerido pela defesa a instauração de incidente de insanidade mental, que como bem observou o Tribunal a quo: ‘se trata de um procedimento complexo, que requer uma extrema cautela, além de não depender exclusivamente do Poder Judiciário’”. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 180.860-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 18/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 202.552-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 08/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR: RESTABELECIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RÉU FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 229.614-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 24/08/2023; grifos nossos).



    9. Tampouco verifico ilegalidade quanto aos fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva visando à garantia da ordem pública, considerada a a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi — homicídio tentado triplamente qualificado, armado, com extrema agressividade contra a vítima e seus pais, inclusive na presença do filho de 3 anos de idade. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, cito exemplificadamente:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Violência doméstica. Crime de ameça. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, a necessidade de preservar a integridade física da vítima e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Hipótese de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme como consignado pela autoridade originalmente impetrada, ’a gravidade concreta da conduta – evidenciada pelo modus operandi do crime, tendo em vista que o paciente ameaçou sua filha em seu local de trabalho, havendo relatos de que ele reiteradamente a perseguia e a agredia fisicamente, bem com a sua ex-companheira –, além de o paciente demonstrar também o risco de reiteração delitiva e o perigo à integridade física e psíquica da vítima, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas’. 3. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. O pedido de prisão domiciliar não foi sequer analisado pelas instâncias de origem. Fato que impede o exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 5. O entendimento desta Corte é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 222.170-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO COM TRÍPLICE QUALIFICAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO MODUS OPERANDI E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO DO PACIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA MORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 168.220 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 19/11/2019, p. 20/05/2020; grifos nossos)



    10. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo da primariedade, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator